Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702231-91.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA DO BACALHAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ELIAS DE SOUZA SOBRINHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CASA DO BACALHAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e Outro em desfavor do acórdão n.o 1859489 de ID: Num. 57765065, sob a alegação de que houve omissão no julgado, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais recursais. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador